Tribunal: TJDFT
Processo: 0725374-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE VAGAS DE GARAGEM. BENS DO DEVEDOR. DÍVIDA EM PROVEITO FAMILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MEAÇÃO RESGUARDADA.
1. Recolhido o preparo nesta sede, imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse dos recorrentes em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça (Acórdão 1373823, 07225971820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Recurso não conhecido no ponto.
2. Os artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil definem regras relativas a regime de comunhão parcial de bens e responsabilidade dos cônjuges pelas dívidas contraídas durante a sociedade conjugal: o cônjuge só responde pelas dívidas contraídas pelo outro quando estas decorrerem da administração do patrimônio comum, revertendo em benefício da entidade familiar.
3. A dívida objeto da presente ação, que resulta de uma condenação judicial para devolução de valores recebidos indevidamente por um dos cônjuges, — frise-se, em complementação de aposentadoria, bem excluído da comunhão parcial, nos termos do art. 1.659, VI do Código Civil — não pode ser considerada como contraída em favor da família, visto que não há comprovação de que os valores foram revertidos para o sustento ou benefício do núcleo familiar. Ademais, a companheira não integrou a lide que originou a dívida. Assim, a penhora que recair sobre bem do devedor deve resguardar a meação da companheira, limite do patrimônio comum.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.